Tribunal: TJMT
Processo: 0005286-23.2008.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005286-23.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MADEIREIRA MANTIQUEIRA LTDA - CNPJ: 03.145.990/0001-44 (APELADO), JOSE REINALDO DE ARAUJO - CPF: 299.898.921-72 (APELADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO CONFIGURADA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0005286-23.2008.811.0025, que julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 174 do CTN c/c artigo 240, § 2°, do CPC, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a sentença contraria a disposição do artigo 14 do CPC e do artigo 174, I, do CTN, por ter aplicado equivocadamente o artigo 240, § 2°, do CPC/2015.

Sustenta que o despacho inicial, que determinou a citação, foi proferido sob a vigência do CPC/73, razão pela qual entende inaplicável o artigo 240, § 1° do CPC/15 ao caso dos autos, diante da disposição do artigo 14 do CPC/15 quanto à irretroatividade da norma processual.

Ainda, afirma que a ação foi proposta após a LCP n° 118/2005, de modo que o despacho inicial deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, não podendo ser prorrogado para a citação válida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0005286-23.2008.811.0025, que julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 174 do CTN c/c artigo 240, § 2°, do CPC, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Extrai-se dos autos que o feito executivo foi lastreado pela CDA n° 20083750, cujos fatos geradores ocorreram em 10/1999, 11/1999 e 09/2000, constando data de constituição definitiva do crédito em 21/03/2006 (id. 5954209).

Como é cediço, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Analisando o autuado, verifico que a Fazenda Pública propôs a presente execução fiscal na data de 10/12/2008, com distribuição do feito em 26/01/2009 (ID 6916716).

Ainda, constato que o despacho citatório foi proferido em 10/02/2009 (ID 6916717), ou seja, quando já em vigor a Lei Complementar n° 118/2005, de modo que apenas o despacho citatório do devedor tem o condão de interromper o prazo prescricional (art, 174, § único, inc. I, do CTN), razão pela qual não está configurada a prescrição.

Nesses termos, colaciono precedentes desta Segunda Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”
(Ap 98245/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição do crédito tributário e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021